Tribunal: TJDFT
Processo: 0722411-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0722411-21.2023.8.07.0001 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante: GREEN BOWL COMERCIO DE ALIMENTOS, UTENSILIOS E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA Embargado: BANCO BRADESCO SA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos etc., Cuida-se de embargos de declaração opostos pela autora GREEN BOWL COMÉRCIO DE ALIMENTOS, UTENSÍLIOS E SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA em face do acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a fraude perpetrada por terceiro, configurando fortuito interno, o qual integra o risco da atividade comercial desenvolvida pela instituição financeira, nas datas de 17/02/23 e 18/02/23, em relação às compras realizadas, exclusivamente, no Estado de São Paulo (cidades de Osasco e Jundiaí). O referido acórdão foi ementado nos seguintes termos: (ID 57049557) APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESSARCIMENTO DE VALORES. USO DE CARTÃO DE CRÉDITO FÍSICO COM SENHA EM CIDADES DISTINTAS. MINUTOS DE DIFERENÇA. DESPESAS NÃO RECONHECIDAS. REGULARIDADE DAS TRANSAÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS FORA DA SEDE DA EMPRESA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apesar de o d. juízo não ter trazido a tese invocada na sentença, registre-se que a contestação apresentada pelo banco réu foi tempestiva, pois a citação ocorreu via sistema, havendo, de acordo com a aba expedientes, registro de ciência automática pelo sistema em 14/06/23, abrindo, a partir de então, prazo para manifestação até 05/07/23, data da efetiva apresentação da peça. Inviável, portanto, a imposição dos efeitos da revelia ao banco réu. Rejeita-se a preliminar. 2. O Código de Defesa do Consumidor fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida. Assim, quem se dispõe a fornecer bens no mercado de consumo, deve responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independente de culpa, uma vez que a responsabilidade decorre da produção, distribuição ou comercialização de produtos. Deve-se ressaltar, também que a súmula no 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." 3. Na espécie, apesar da menção ao fato de que o cartão físico teria sido utilizado com senha pessoal, verifica-se que o réu não se desincumbiu de seu ônus probatório, de sorte que não demonstrou que o cartão da empresa foi efetivamente utilizado, de maneira física, em duas cidades distintas (Osasco/SP e Brasília/DF) com poucos minutos de diferença. 3.1. O cartão de crédito da empresa autora foi utilizado na cidade de Brasília em 18/02/23 às 16h21, e, em seguida, foi realizada uma compra no valor de R$ 8.738,40 na cidade de Osasco/SP, às 17h02, com pouco mais de quarenta minutos de diferença, evidenciando a efetiva fraude perpetrada por terceiro, mesmo que conste a menção à aprovação da venda com uso de cartão físico e senha pessoal. 4. De acordo com o histórico de utilização do cartão, o próprio Banco réu reconhece que houve tentativa de utilização do Cartão da empresa, de forma online, no estado de São Paulo no dia 18/02/23, com destaque para a menção a expressão "validação negada pelo departamento de fraude". 5. Nesse contexto, mostra-se imperiosa a reforma da sentença para reconhecer a fraude perpetrada por terceiro, configurando fortuito interno, o qual integra o risco da atividade comercial desenvolvida pela instituição financeira, nas datas de 17/02/23 e 18/02/23, em relação às compras realizadas, exclusivamente, no Estado de São Paulo (cidades de Osasco e Jundiaí). 5.1. Em relação às demais compras realizadas no Distrito Federal e Entorno, constata-se que, como foram devidamente validadas pelo uso de senha pessoal na localidade do domicílio da empresa autora ou nas proximidades, devem ser reputadas válidas nas linhas dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 6. Em relação ao pedido de restituição em dobro, observa-se que a conduta do banco não se mostrou contrária à boa-fé objetiva diante das cobranças indevidas lançadas na fatura, porquanto decorrem de fraude perpetrada por terceiro, devendo a restituição se dar na forma simples. 7. Em relação ao pedido de condenação por danos morais, observa-se que a prática de ato ilícito pela empresa ré, consistente na falha de prestação do serviço, não configurou violação a direito da personalidade apto a ensejar dano moral, porquanto, além de o cartão de crédito fraudado estar cadastrado como empresarial, não se constata que as circunstâncias elencadas impuseram qualquer dano comprovado à empresa autora, tratando-se de mero dissabor ou aborrecimento decorrente de relações cotidianas. 8. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido. (Acórdão 1828520, 07224112120238070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões recursais (ID 57512431), a parte embargante alega que: (i) o acórdão foi omisso quanto à incidência dos juros legais, em relação ao valor a ser ressarcido à empresa; (ii) consta erro na ementa do acórdão, porquanto o recurso foi parcialmente provido. Requer, assim, sejam sanados os vícios apontados. Sem Contrarrazões (ID 58563146). É o relatório. Decide-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso quanto à incidência dos juros legais, em relação ao valor a ser ressarcido à empresa, e se existe erro na ementa do julgado. Assiste-lhe parcial razão. O Código de Processo Civil, no artigo 1.022, discorre acerca dos Embargos de Declaração, in verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Sabe-se que “(...) a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.” (STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017). Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório. O objetivo dos embargos não podem ser a infringência, a qual, porventura, ocorreria como consequência da supressão de omissão, ou da resolução de obscuridade ou de contradição (Nery Junior, Nelson. Nery, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil comentado. 3.ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). Em relação à alegada omissão no julgado quanto à incidência dos juros legais, registre-se que o acórdão consignou expressamente que a quantia a ser ressarcida à empresa autora deve ser corrigida monetariamente a partir da data do efetivo pagamento da fatura, estando os juros legais incorporados na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, que, além de prever atualização monetária, incorpora em sua aplicação os acessórios moratórios, afastando a incidência de qualquer outro indexador. Nesse sentido, seguem julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMISSÃO E DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE. DANO MORAL. JUROS MORATÓRIOS. TAXA APLICÁVEL. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que os juros serão calculados à base de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do artigo 1.062 do Código Civil de 1916 até a entrada em vigor do novo Código Civil (Lei no 10.406/2002). A partir da vigência do novo Código Civil, os juros moratórios deverão observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (art. 406). 2. Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o dispositivo vigente é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.022.568/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA FALSA. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL INEXISTENTE. DANO MORAL. CONDENAÇÃO EXTRA PETITA. AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. No caso dos autos, perícia grafotécnica concluiu peremptoriamente que as assinaturas apostas no contrato juntado pela instituição financeira aos autos não pertencem ao consumidor. Entretanto, a instituição financeira junta aos autos áudio em que o consumidor afirma ter assinado o contrato. 1.1. O que é possível concluir, cotejando-se o conjunto probatório, é que o autor afirma ter assinado um contrato com a apelante, mas que esse contrato não foi aquele juntado aos autos, cuja assinatura não pertence ao autor. 1.2. A apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de relação jurídica válida entre as partes, tendo apresentado contrato com assinatura falsificada. 1.3. O contrato juntado aos autos, por não ter sido assinado pelo autor, é juridicamente inexistente e, portanto, desprovido de validade ou eficácia. Desta forma, correta a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica contratual entre as partes decorrente do referido contrato. 2. O Código de Processo Civil proíbe que o juiz profira condenação em quantidade superior ou em objeto diverso do que foi demandado (art. 492, caput). Logo, a condenação de ambas as rés em danos morais, quando houve pedido de condenação de apenas uma, implica em condenação extra petita, isto é, com objeto diverso do pedido, o que é vedado pela lei. 3. Deve ser aplicada a taxa Selic para correção monetária e remuneração da mora nas dívidas civis. Art. 406, caput do Código Civil. Precedentes. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. (Acórdão 1710161, 07013662520188070004, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). “(...) 2. De acordo com os Temas 99, 112 e 176 do Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, vedada a acumulação com correção monetária. 3. A Lei 5.474/1968, que dispõe sobre as duplicatas, não estabelece índice a ser utilizado em caso de mora, o que enseja a aplicação da regra geral prevista artigo 406 do CC. Logo, a planilha de débito deve ser atualizada para que incida a taxa SELIC como critério de correção monetária e de juros de mora. 4. Recurso conhecido e improvido”. (grifou-se) (Acórdão 1675495, 07421302620228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). De outra parte, quanto ao erro material no item 8 da ementa, verifica-se, de fato, o vício alegado pela embargante. Isso porque, em que pese a parte embargante tenha obtido parcial êxito em seu recurso, a ementa do julgado consignou o desprovimento do apelo. Por fim, não se verifica, no acórdão embargado, qualquer outra contradição, obscuridade ou omissão, nem erro material, a ser esclarecido via embargos de declaração. Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos somente para corrigir a ementa do acórdão a fim de que conste no item 8: “Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, parcialmente provido.” Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 09 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator